Tribunal: TJPA
Processo: 0003504-76.2018.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003504-76.2018.8.14.0144
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANA DOS SANTOS SANTA BRIGIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0003504-76.2018.8.14.0144
COMARCA DE ORIGEM: TERMO DE QUATIPURU
APELANTE: BANCO PAN S.A
ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN – OAB/PA 23.522-A
ADVOGADO: LUCIA FELICIA PAES CORREA – OAB/PA 26.009
APELADO: ANA DOS SANTOS SANTA BRIGIDA
ADVOGADO: MARCIO FERNANDES LOPES FILHO – OAB/PA 20.786
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Considerando que o documento juntado com o apelo não trata de documento novo, tampouco fora alegado motivo de sua juntada nesse momento processual, não se pode admiti-lo por não se enquadrar como documento novo.
2. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários a fim de evitar possíveis e usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.3. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar.
4. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Estando o
quantum
indenizatório arbitrado em 1º grau, a título de danos morais, adequado à jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes jurisprudenciais.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0003504-76.2018.8.14.0144
COMARCA DE ORIGEM: TERMO DE QUATIPURU
APELANTE: BANCO PAN S.A
ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN – OAB/PA 23.522-A
ADVOGADO: LUCIA FELICIA PAES CORREA – OAB/PA 26.009
APELADO: ANA DOS SANTOS SANTA BRIGIDA
ADVOGADO: MARCIO FERNANDES LOPES FILHO – OAB/PA 20.786
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO PAN S.A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Termo de Quatipuru/Pa, que julgou procedente os pedidos da autora para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato nº 0229015269742, além de condenar o requerido/Apelante à devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por ANA DOS SANTOS SANTA BRIGIDA.
Em suas razões recursais de Id 2742104, o Apelante sustém:
(i)
a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal;
(ii)
a regular contratação do crédito consignado, uma vez que a autora possuía cartão de crédito consignado migrado para o recorrente em julho/2013, o que dava a possibilidade da realização de saques, telesaques e compras nas redes credenciadas, o que demonstraria a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos materiais e morais e/ou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões (Id 2742106) aduzindo pela impossibilidade de juntada de documentos já existentes tão somente em sede recursal, bem como ratificando o ilícito praticado pela recorrente a ensejar a condenação imposta pelo juízo de 1º grau, pelo que pugna pela manutenção da r. sentença guerreada em todos os seus termos.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.

Belém (PA), 23 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Ab initio,
antes de adentrar no mérito propriamente dito, se faz necessário estabelecer algumas premissas acerca da juntada dos extratos (Id 2742104 – pág. 12/33) tão somente em sede recursal.
Observa-se que os referidos documentos correspondem ao período de outubro/2009 a julho/2011.
Constata-se que o Banco Apelante não trouxe na fase própria, consoante se verifica da contestação apresentada, NENHUM DOCUMENTO a comprovar a relação contratual e a legitimidade da dívida, o que tenta fazer tão somente em sede de apelação, o que é vedado.
Os documentos juntados intempestivamente não devem ser admitidos no processo para desconstituir o direito da Apelada. Não se trata de documento novo que se refira a fatos e direitos supervenientes ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente neste momento processual.
Soma-se a isso que o recorrente não alega e não comprova justo motivo à juntada tardiamente de tais documentos, pelo que estes deveriam ter sido submetidos ao contraditório no momento processual adequado.
Nesse sentido a jurisprudência pátria, inclusive do C. STJ:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art.
396
do
Código de Processo Civil
, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (
CPC
, art.
397
). 2. Contudo, os documentos apresentados com a apelação não se caracterizam propriamente como novos, porquanto, conforme assentado perante as instâncias ordinárias, a alimentanda já tinha pleno conhecimento de sua existência no momento da propositura da ação revisional de alimentos, não lançando mão deles oportunamente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no Ag 1247724/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 25/11/2015).
EMENTA. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. PROVA DA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTE. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL (ARTIGO 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL). POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS DO AUTOR. DANO MORAL QUE NÃO DECORRE DO PRÓPRIO FATO. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0010056-16.2016.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Murilo Gasparini Moreno - J. 28.10.2019) (TJ-PR - RI: 00100561620168160130 PR 0010056-16.2016.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Murilo Gasparini Moreno, Data de Julgamento: 28/10/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORIGEM DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA - DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Não serão considerados para a solução da controvérsia os documentos juntados somente na fase recursal, quando não se referem a fato novo, nem se destinam a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. Não comprovada a origem do débito, a inclusão indevida do CPF do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito por suposto débito enseja reparação por dano moral in re ipsa. O arbitramento do dano moral deve ser arbitrado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descuidar do sentido punitivo da condenação e adequada compensação para a vítima. (TJ-MG - AC: 10000191060292001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 18/05/0020, Data de Publicação: 21/05/2020)
Ultrapassada tal questão de ordem, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Da análise dos autos verifica-se que o apelo visa impugnar a sentença que proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Termo de Quatipuru/PA que julgou procedente os pedidos da autora para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato nº 0229015269742, além de condenar a Instituição Financeira Apelante à devolução de forma simples dos valores indevidamente descontados e, indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por ANA DOS SANTOS SANTA BRIGIDA em face de BANCO PAN S.A
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à análise da sentença proferida na origem. Tratando-se o caso, claramente, de relação de consumo, à luz do que dispõem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Neste diapasão, como preleciona Luiz Antônio Rizzato Nunes : “
ao consumidor incumbe a prova do dano, do nexo de causalidade entre o dano e o produto
”.
Inexistem dúvidas que a conduta do Banco Apelante provocou a ocorrência de prejuízos de ordem material, através de descontos indevidos, e moral à Apelada. O fato é que a parte autora, sem motivo justo, teve descontado valores de seu benefício previdenciário, fato este imputável ao ora recorrente.
O CDC consagra a responsabilidade objetiva como basilar para a caracterização da responsabilidade civil, conforme determina o caput do art. 14 do mesmo diploma legal.
De maneira abrangente, a responsabilidade do fornecedor, aproveitando-se dos dizeres do ilustre doutrinador Silvio Salvo Venosa, consiste na “
inobservância de um dever que o agente devia conhecer e observar. Não podemos afastar a noção de culpa do conceito de dever
”.
Na mesma direção, a responsabilidade civil é conceituada, por Sérgio Cavalieri Filho, como sendo a “
Conduta voluntária, contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou previsível.
”
Restou demonstrado pela Apelada a existência do fato lesivo, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC). 5. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 6. O princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação. 7. Alterar o entendimento do julgado atacado, acerca da suficiência das provas e da inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado no recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. 8. Rever as conclusões do tribunal de origem, para afastar a existência de relação de consumo entre as partes, implicaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ. 11. A fixação da verba honorária pelas instâncias ordinárias resulta da avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas dos autos, não podendo ser revista no recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando irrisória ou excessiva, o que se não se verifica no presente caso. 12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7/STJ. 13. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada. 14. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1173934/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)
Observado, ainda, que em razão do evento danoso, houve pagamento indevido de valores pela Apelada ao Apelante, valores esses que merecem ser repetidos e de forma simples, ante a ausência de dolo, como bem reconhecido pela r. sentença de 1º grau.
Ao ser descontado em seu benefício previdenciário o valor da parcela do crédito consignado, configurou pagamento indevido.
Restou demonstrada ainda a existência do dano moral perpetrado contra a Apelada, notadamente por se tratar de pessoa idosa que depende de sua aposentadoria para sobreviver.
Neste aspecto, ao verificar a existência de descontos em seu benefício que não sabia a origem, certamente causou danos à sua incolumidade psíquica, sendo o dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ.
No que tange à condenação por danos morais, pretende o Apelante a minoração do
quantum
indenizatório atribuído em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Douto Juízo de 1º grau, sob o argumento de que o referido valor estaria excessivo e desproporcional à eventual dano causado, bem como em dissonância com a jurisprudência pátria.
É cediço que, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório à título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por oportuno, cumpre trazer os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:
"No âmbito do dano extrapatrimonial (moral), a sua quantificação como um decréscimo material e¿ também absolutamente impossível, razão pela qual o critério do arbitramento judicial e¿ o único apropriado, conforme anteriormente destacado. Também aqui terá¿ o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável e¿ necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. A indenização punitiva do dano moral pode ser também adotada quando o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita."(in Programa de Responsabilidade Civil, 11ª edição. Ed. Atlas 11/2013, p. 155).
O quantum indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.
Assim, a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais está dentro dos contornos deferidos por este E. Tribunal para situações semelhantes ao caso em tela:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ABERTURA DE CONTA NO NOME DA AUTORA, PARA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO QUE IGUALMENTE NÃO CELEBROU. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE ADTOU DE TODA CAUTELA PARA ABERTURA DA CONTA, SENDO TAMBÉM VÍTIMA DE FRAUDE. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, OU A REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANO MORAL. I) Afastamento da responsabilidade da apelante. Rejeitada. Estando a autora amparada pela inversão do ônus da prova, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do contrato de abertura de conta bancária, evitando a ocorrência de fraude, como a verificada nos autos. Tal cautela não restou comprovada nos autos. Dano configurado. II) Valor da Indenização: Configurado o dano, é de ser levada em conta a pronta resposta do apelante, ao tomar conhecimento da fraude, providenciando o cancelamento da conta e bloqueio dos valores, o que evitou que o sofrimento da autora se prolongasse por mais tempo. Valor reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais). III) Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir os danos morais fixados para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Juros de acordo com a tese firmada no tema 440/STJ. (2270320, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-30)
APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2189972, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-17)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO ?IN RE IPSA?. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM REDIMENSIONADO PARA SER FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00407063-02, 211.727, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)
Neste vértice, restando comprovado o ato ilícito praticado e não havendo que se falar em compensação de valores, ante a inexistência de prova de recebimento de qualquer quantia pela autora/apelada, mantenho a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau ao Apelante, nos exatos termos da decisão guerreada.
V.PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTA, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atribuído na condenação, torno-os definitivos, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 do dia 11 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2020